Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740509-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE ASSIS RIBEIRO, PEDRO RAMBO RIBEIRO AGRAVADO: PAULO ROBERTO LOMBA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TATIANA DE ASSIS RIBEIRO e PEDRO RAMBO RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida no “ARROLAMENTO SUMÁRIO” dos bens deixados por PAULO ROBERTO LOMBA RIBEIRO: “Declaro aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de Paulo Roberto Lomba Ribeiro, ocorrido em 07/10/2021, conforme certidão de óbito ID-107368823. Considerando que todos os herdeiros, maiores e capazes, estão patrocinados pelo mesmo causídico, defiro o processamento do feito pelo rito do Arrolamento Sumário. Nomeio inventariante a primeira requerente, TATIANA DE ASSIS RIBEIRO, independente de termo ou compromisso nos autos, que deverá apresentar suas declarações e plano de partilha, observando quanto ao imóvel inventariado a descrição contida na matrícula respectiva (ID-107368828). Na ocasião, deverá instruir o feito com os seguintes documentos: a) certidão negativa dos tributos federais (www.receita.fazenda.gov.br) e certidão negativa de débitos e da dívida ativa do DF (www.fazenda.df.gov.br) em relação à pessoa inventariada; b) certidão negativa de débitos e da dívida ativa do DF (www.fazenda.df.gov.br) em relação ao veículo (renavam) e ao imóvel (inscrição) inventariado; c) contrato financiamento referente ao veículo inventariado, ou carta de quitação e baixa do gravame junto ao órgão de trânsito; e, d) extratos de conta bancária e eventuais investimentos e aplicações de titularidade do falecido. Ainda, considerando que o Superior Tribunal de Justiça - STJ suspendeu a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, em 17 de novembro de 2020, no qual se discute a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, deverá esclarecer se pretende pagar, desde logo, o referido imposto ou se pretende aguardar o julgamento do referido tema, a fim de viabilizar a homologação da partilha com a expedição formal de partilha. Expeça-se certidão da inventariança, devendo dela constar a autorização para que a inventariante solicite diretamente declarações de imposto de renda, extratos bancários e eventuais investimentos e aplicações de titularidade do falecido (art. 618, inciso I, do diploma processual civil), consignando-se que os poderes de representação não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619, do CPC) Para análise do pleito de levantamento de valores, a inventariante deverá efetivamente comprovar o valor das dívidas que pretende quitar. Por fim, tendo em vista que o veículo e o imóvel inventariados ingressaram na esfera patrimonial do autor da herança anos após o seu divórcio, reconsidero parcialmente a decisão ID-117613122 no que se refere à juntada das principais peças do referido divórcio.” Os Agravantes sustentam que, havendo concordância de todos os herdeiros com a administração dos bens da herança pela inventariante nomeada, não se justifica a “restrição imposta para “prévia” autorização judicial para realização de transação e pagamento de dívidas do de cujus ou realização de despesas nos bens”. Afirmam que eventual demora das autorizações judiciais acarretará prejuízo à administração do espólio para “realizar os pagamentos devidos das dívidas, encerramento do contrato de aluguel com os reparos devidos no imóvel onde o pai morava etc.” Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que a Inventariante possa ter poder efetivo de administração, podendo utilizar-se dos valores depositados na conta do Bradesco no 316-6 em nome do inventariado, Agência 1228, para realizar transações, pagamento de dívidas do espólio e também fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio (incisos II a IV do art. 619 do CPC) sem a necessidade de prévia autorização judicial, cabendo a ela a posterior prestação de contas”. Preparo recolhido (ID 31585333 e 31585334). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O fato de se tratar de arrolamento sumário não excepciona a aplicação do artigo 619 do Código de Processo Civil. A sumariedade procedimental do arrolamento sumário não investe o inventariante de poderes extraordinários, ou seja, não o capacita juridicamente a exercer os atos previstos no artigo 619 sem supervisão judicial. Se há urgência na partilha, os Agravantes podem se valer da franquia do artigo 663 do Código de Processo Civil: pleitear diretamente a partilha mediante reserva de bens para pagamento de credores. Não se pode concluir, portanto, pela probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que não restou demonstrada a urgência na realização de pagamentos de dívidas do espólio. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Com efeito, não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a antecipação de tutela recursal pretendida. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator